Tribunal: STF
Processo: Rcl 87604
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE contra acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro/RJ (Processo 0031963-50.2025.8.19.0000), que teria violado a autoridade da medida cautelar referendada por esta CORTE nos autos da ADPF 1.090 MC-Ref/RJ, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 29/02/2024.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “3-. A presente reclamação é interposta em face de acórdão que, ao manter a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, mesmo após reconhecer a submissão da Reclamante ao regime de precatórios, afrontou a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.090/RJ.



    [...]



    6-. Trata-se, na origem, de ação na qual TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MÁQUINAS E MOTORES LTDA almejou o afastamento da tarifa de esgotamento sanitário, a abstenção de sua cobrança e a restituição dos valores cobrados sob esta rubrica, cujos pedidos foram parcialmente concedidos pela Instância Revisora, observada a prescrição decenal. 



    7-. Iniciada a execução no montante de R$ 2.119.800,13 (dois milhões, cento e dezenove mil, oitocentos reais e treze centavos), foi proferida decisão de ID 1103, que determinou a intimação da CEDAE, ora Reclamante, na forma do artigo 523 do CPC.



    8-. Em razão disso, a Reclamante, em atendimento ao comando acima, requereu o chamamento do feito à ordem conforme o ID 1111 acerca de 2 pontos: (i) invocou matéria de ordem pública, qual seja, a liminar deferida na ADPF 1090, com vistas à adequação da execução ao rito dos precatórios a ser aplicado, incompatível com o art. 523 da norma processual, e, (ii) a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer prevista no acórdão, em razão da desestatização da prestação do serviço, que após o leilão a área (bloco 4) foi arrematada pela concessionária Águas do Rio - AEGEA (SPE Saneamento Rio 4 S/A).



    9-. Em ato contínuo, foi oferecida impugnação ao cumprimento de sentença (ID 1171/1184), onde, além de reiterar a matéria previamente arguida ao ID 1111, requereu: ‘acolher a presente impugnação para, na forma do art. 535, inciso II e IV, do CPC, se reconheça o excesso de execução de R$ 169.498,65 (cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos), fixando-se, por conseguinte, o valor da execução em R$ 1.950.301,48 (um milhão, novecentos e cinquenta mil, trezentos e um reais e quarenta e oito centavos), com a condenação do exequente ao reembolso das custas processuais e pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o excesso verificado.’ 



    10-. Com isso, ao ID 1207 foi proferida decisão que, sem qualquer dúvida, acolheu a aplicação do rito dos precatórios em benefício da Reclamante. Confira-se:.



    [...]



    [...]



    12-. A Reclamante opôs embargos de declaração às fls. 1400/1406, em que demonstrou que a r. decisão apresentou omissões e obscuridade, notadamente quanto à ausência de preclusão quanto à inaplicabilidade do art. 523 do CPC e quanto à necessária condenação da parte adversa em honorários advocatícios pelo acolhimento da impugnação, sobretudo, diante da diferença de titularidade dos créditos. Contudo foram rejeitados. 



    13-. Desta forma, a concessionária interpôs Agravo de Instrumento nº 0031963- 50.2025.8.19.0000. Entretanto, através do v. acórdão de fls. 62/68 negou-se provimento ao recurso, sob fundamento da preclusão quanto aos consectários da mora decorrentes do art. 523 do CPC. Opostos embargos de declaração pela Reclamante, o acórdão foi integrado às fls. 113/115, apenas para condenar TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MÁQUINAS E MOTORES LTDA ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o excesso apurado.



    [...]



    16-. A decisão vinculante proferida na ADPF 1.090 impôs uma nova realidade jurídica que deve ser aplicada a todos os processos em curso, independentemente de manifestação anterior das partes. A simples intimação da Reclamante na forma do art. 523 não tem o condão de convalidar um rito processual que se tornou inaplicável por força de decisão da Suprema Corte.



    [...]



    22-. Ao se acolher o pedido de que se siga o rito dos precatórios, conforme determinado na ADPF 1090, se mostra impossível a manutenção da multa e honorários previstos do art. 523, §1º, do CPC, sob pena violação direta aos artigos 534 e 535 do CPC, artigo 100 da CRFB/1988, e descumprimento da liminar deferida nos autos da ADPF 1.090/RJ.



    [...]



    26-. Portanto, ao manter os consectários do art. 523 do CPC, a decisão reclamada não apenas contraria a lógica do sistema, mas, principalmente, descumpre a autoridade da decisão vinculante desta Suprema Corte, que, ao determinar a aplicação do regime de precatórios, afastou todas as regras e sanções com ele incompatíveis. A decisão do TJRJ, na prática, nega eficácia a uma parte essencial do que foi decidido na ADPF 1.090. ”



    Ao final, no mérito, requer “o julgamento de procedência da presente Reclamação para que seja definitivamente cassada a decisão judicial impugnada, determinando-se que outra seja proferida, com observância do que restou decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 1.090/RJ, nos termos do art. 988, II, do CPC”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...] 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto invocado é o decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 1.090-MC-Ref, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, cujo acórdão restou assim ementado:



    “REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 



    I - O Supremo Tribunal Federal admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, com amparo no princípio da Separação dos Poderes e do regime de precatórios (arts. 2º e 100 da Constituição Federal) 



    II - Nas arguições que compõem a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, fixou-se a orientação de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional. 



    III - Nesta análise preliminar, há demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    IV - Concessão de medida cautelar referendada.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro/RJ manteve a determinação de expedição de precatório em relação à quantia incontroversa, equivalente a R$ 1.950.301,48. No entanto, aplicou o regime de execução direta ao manter a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.



    § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”



    Ao apreciar a ADPF 1.090 MC-Ref/RJ, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, o Plenário da CORTE, em juízo de cognição sumária e não exauriente, referendou a medida liminar anteriormente concedida pelo Relator, assentando haver demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, ora Reclamante, preenche os requisitos exigidos para usufruir da prerrogativa processual de submissão ao regime de precatórios estabelecido no art. 100 da Constituição Federal.



    Assim, o Juízo reclamado, ao adotar um regime híbrido e manter a determinação do pagamento do valor incontroverso por precatório e do pagamento da multa e dos honorários advocatícios em observância ao rito do art. 523 do CPC, ofendeu o que decidido por esta SUPREMA CORTE nos autos da ADPF ADPF 1.090 MC-Ref/RJ, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 0031963-50.2025.8.19.0000), determinando que outro seja proferido em observância ao decidido nos autos da ADPF 1.090 MC-Ref/RJ.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente